Tribunal: TJSP
Processo: 2100653-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Acordo extrajudicial homologado. Decisão que, anteriormente, acolheu em parte a impugnação do devedor, tendo reconhecido a satisfação da obrigação e condenando exclusivamente os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais. Crédito sucumbencial cedido pelo patrono aos próprios executados. Compensação operada à vista da disciplina ordinária da lei civil.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Acordo extrajudicial homologado. Decisão que, anteriormente, acolheu em parte a impugnação do devedor, tendo reconhecido a satisfação da obrigação e condenando exclusivamente os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais. Crédito sucumbencial cedido pelo patrono aos próprios executados. Compensação operada à vista da disciplina ordinária da lei civil. Inaplicabilidade do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, restrito à sucumbência recíproca. Cálculos não impugnados especificamente pelos exequentes. Levantamento do depósito condicionado à transferência do veículo automotor, em respeito à obrigação recíproca versada no ajuste. Recurso improvido.